Tribunal: TJDFT
Processo: 0747261-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747261-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO LOURENCO SILVA AGRAVADO: INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O A decisão de ID 66000465 determinou que o agravante juntasse as declarações de imposto de renda, extratos bancários e cópias dos três últimos comprovantes de renda. O agravante juntou os documentos de ID 66419417 que não atendem a determinação judicial. As fichas financeiras juntadas não indicam os rendimentos do agravante nos últimos seis meses (ID 66419419 – pág 6). Além disso, o extrato anexado refere-se a sete dias do mês apenas (ID 66419422). Desse modo, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para cumprir a determinação de ID 66000465, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora